Tribunal: TCU
Processo: 011.535/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade das Sras. Márcia Maria Rocha Cavalcante e Antônia de Lourdes Lima de Souza, respectivamente ex-Prefeita e ex-Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social do Município de São Miguel do Guamá/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Especial (PSE) , no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Márcia Maria Rocha Cavalcante e Antônia de Lourdes Lima de Souza, condenando-as, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento das dívidas a favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sra. Márcia Maria Rocha Cavalcante: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/1/2012 300,00 23/1/2012 300,00 23/1/2012 300,00 23/1/2012 300,00 23/1/2012 2.244,75 23/1/2012 300,00 23/1/2012 4.833,20 23/1/2012 1.304,82 23/1/2012 8,00 23/1/2012 8,00 23/1/2012 8,00 23/1/2012 8,00 24/1/2012 1.645,75 24/1/2012 1.003,82 24/1/2012 1.000,00 24/1/2012 800,00 24/1/2012 602,27 24/1/2012 602,27 25/1/2012 1.500,00 25/1/2012 1.500,00 25/1/2012 1.125,00 27/1/2012 400,00 30/1/2012 500,00 17/2/2012 25.000,00 17/2/2012 5.000,00 17/2/2012 1.600,00 17/2/2012 8.000,00 17/2/2012 8,00 17/2/2012 8,00 1o/3/2012 449,15 1o/3/2012 2.001,84 2/3/2012 1.692,00 2/3/2012 2.750,00 2/3/2012 895,00 2/3/2012 1.755,00 2/3/2012 800,00 2/3/2012 4.398,17 12/3/2012 3.730,00 12/3/2012 1.001,60 12/3/2012 4.735,50 12/3/2012 3.099,00 12/3/2012 15.369,72 12/3/2012 800,00 13/3/2012 2.063,70 13/3/2012 3.000,00 13/3/2012 2.950,89 13/3/2012 155,31 13/3/2012 700,58 13/3/2012 541,14 13/3/2012 730,54 13/3/2012 541,14 13/3/2012 730,54 13/3/2012 541,14 13/3/2012 1.363,53 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 730,54 13/3/2012 730,54 13/3/2012 730,54 13/3/2012 541,14 13/3/2012 730,54 13/3/2012 919,59 13/3/2012 541,14 13/3/2012 730,54 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 541,14 13/3/2012 1.000,00 13/3/2012 500,48 13/3/2012 1.001,60 13/3/2012 8,00 13/3/2012 8,00 13/3/2012 8,00 14/3/2012 622,00 14/3/2012 625,00 14/3/2012 1.000,73 14/3/2012 730,54 14/3/2012 1.400,00 14/3/2012 8,00 14/3/2012 8,00 14/3/2012 8,00 16/3/2012 3.900,00 16/3/2012 8,00 13/4/2012 10.000,00 13/4/2012 136,12 13/4/2012 127,63 13/4/2012 1.974,00 13/4/2012 1.692,00 13/4/2012 3.700,00 13/4/2012 541,37 13/4/2012 1.244,00 13/4/2012 811,07 13/4/2012 541,37 13/4/2012 541,37 13/4/2012 2.850,96 13/4/2012 541,37 13/4/2012 1.310,45 13/4/2012 541,37 13/4/2012 541,37 13/4/2012 811,07 13/4/2012 811,07 13/4/2012 739,73 13/4/2012 1.082,51 13/4/2012 1.302,62 13/4/2012 739,73 13/4/2012 1.310,45 13/4/2012 541,37 13/4/2012 739,73 13/4/2012 541,37 13/4/2012 541,37 13/4/2012 541,37 13/4/2012 1.085,12 13/4/2012 8.750,00 13/4/2012 3.424,73 13/4/2012 16,08 13/4/2012 8,00 13/4/2012 8,00 17/4/2012 1.500,31 17/4/2012 63,59 17/4/2012 2.256,00 17/4/2012 1.760,00 17/4/2012 1.461,40 20/4/2012 739,88 20/4/2012 2.690,00 20/4/2012 1.440,95 20/4/2012 1.133,26 20/4/2012 1.440,31 20/4/2012 3.193,20 20/4/2012 8,00 20/4/2012 8,00 25/4/2012 2.080,00 25/4/2012 150,00 25/4/2012 4.230,08 25/4/2012 700,00 25/4/2012 45,03 25/4/2012 33,63 25/4/2012 64,88 25/4/2012 44,48 25/4/2012 77,83 25/4/2012 49,13 25/4/2012 49,13 25/4/2012 49,13 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 45,03 25/4/2012 77,83 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 33,63 25/4/2012 170,52 25/4/2012 182,23 25/4/2012 33,63 25/4/2012 800,00 26/4/2012 240,00 26/4/2012 480,00 26/4/2012 8,00 3/5/2012 1.000,00 3/5/2012 2.000,00 3/5/2012 1.500,00 3/5/2012 93,07 3/5/2012 184,79 3/5/2012 700,00 3/5/2012 700,00 3/5/2012 700,00 3/5/2012 861,40 3/5/2012 8,00 3/5/2012 8,00 8/5/2012 150,00 8/5/2012 2.043,75 8/5/2012 2.043,75 8/5/2012 2.308,84 8/5/2012 60,00 8/5/2012 2.264,50 8/5/2012 8,00 9/5/2012 41,13 9/5/2012 74,98 9/5/2012 53,83 9/5/2012 53,83 9/5/2012 1.501,09 9/5/2012 1.501,09 9/5/2012 622,00 9/5/2012 8,00 9/5/2012 8,00 15/5/2012 8,00 15/5/2012 8,00 22/5/2012 1.410,00 22/5/2012 2.200,59 22/5/2012 74,38 22/5/2012 39,80 22/5/2012 44,01 22/5/2012 80,68 22/5/2012 2.024,20 22/5/2012 1.786,00 22/5/2012 2.728,00 22/5/2012 4.197,82 22/5/2012 1.438,97 22/5/2012 2.850,00 22/5/2012 1.622,00 22/5/2012 1.000,00 22/5/2012 510,00 25/5/2012 622,00 25/5/2012 8,00 25/5/2012 8,00 29/5/2012 208,00 29/5/2012 1.500,00 29/5/2012 1.500,00 29/5/2012 500,00 29/5/2012 887,62 29/5/2012 1.000,00 29/5/2012 2.483,92 29/5/2012 756,39 29/5/2012 800,00 29/5/2012 8,00 29/5/2012 8,00 6/6/2012 2.643,00 6/6/2012 442,62 6/6/2012 1.180,00 6/6/2012 730,54 6/6/2012 398,12 6/6/2012 988,80 6/6/2012 1.463,40 6/6/2012 8,00 6/6/2012 8,00 16/6/2012 8,00 18/6/2012 1.000,00 18/6/2012 80,00 18/6/2012 240,00 18/6/2012 700,00 18/6/2012 8,00 21/6/2012 2.605,00 21/6/2012 2.120,67 21/6/2012 2.847,17 21/6/2012 309,12 21/6/2012 450,00 21/6/2012 2.044,04 21/6/2012 70,02 22/6/2012 120,00 22/6/2012 120,00 22/6/2012 4.013,28 22/6/2012 8,00 26/6/2012 1.739,00 26/6/2012 370,00 26/6/2012 1.500,00 26/6/2012 1.680,50 26/6/2012 500,00 3/7/2012 2.800,00 3/7/2012 2.502,00 3/7/2012 1.820,20 3/7/2012 130,00 3/7/2012 2.847,17 3/7/2012 910,00 3/7/2012 960,00 13/7/2012 118,64 13/7/2012 149,86 13/7/2012 407,08 13/7/2012 220,00 13/7/2012 2.044,04 13/7/2012 794,17 13/7/2012 2.021,00 13/7/2012 541,14 13/7/2012 730,54 13/7/2012 541,14 13/7/2012 541,14 13/7/2012 1.363,53 13/7/2012 1.111,00 13/7/2012 541,14 13/7/2012 756,56 13/7/2012 730,54 13/7/2012 541,14 13/7/2012 730,54 13/7/2012 730,54 13/7/2012 541,14 13/7/2012 730,54 13/7/2012 541,14 13/7/2012 730,54 13/7/2012 541,14 13/7/2012 541,14 13/7/2012 541,14 13/7/2012 541,14 13/7/2012 1.513,12 13/7/2012 756,39 13/7/2012 994,25 17/7/2012 5.000,00 17/7/2012 1.000,00 17/7/2012 1.459,20 17/7/2012 700,00 17/7/2012 1.695,96 17/7/2012 2.700,00 17/7/2012 2.850,81 17/7/2012 580,57 17/7/2012 553,87 17/7/2012 622,00 17/7/2012 600,00 17/7/2012 3.000,00 17/7/2012 4.761,90 17/7/2012 1.600,00 17/7/2012 4.682,44 17/7/2012 1.696,24 17/7/2012 8,00 17/7/2012 8,00 17/7/2012 8,00 17/7/2012 8,00 17/7/2012 8,00 17/7/2012 8,00 20/7/2012 2.726,00 20/7/2012 2.341,50 20/7/2012 3.000,00 20/7/2012 96,08 20/7/2012 30,46 20/7/2012 36,19 20/7/2012 15,97 20/7/2012 92,38 20/7/2012 46,20 20/7/2012 77,26 20/7/2012 830,66 20/7/2012 2.100,36 20/7/2012 400,79 20/7/2012 2.483,92 20/7/2012 1.000,65 20/7/2012 800,00 20/7/2012 240,00 20/7/2012 500,47 20/7/2012 8,00 20/7/2012 8,00 1/8/2012 2.000,41 1/8/2012 2.086,70 1/8/2012 830,37 1/8/2012 617,70 1/8/2012 1.000,00 1/8/2012 423,00 1/8/2012 700,00 1/8/2012 2.000,00 1/8/2012 480,00 9/8/2012 3.109,24 24/8/2012 1.600,23 24/8/2012 2.500,00 24/8/2012 2.281,00 24/8/2012 1.913,30 24/8/2012 2.800,00 24/8/2012 1.804,32 24/8/2012 1.000,00 24/8/2012 2.040,07 24/8/2012 940,00 24/8/2012 351,55 24/8/2012 1.246,00 24/8/2012 2.303,00 24/8/2012 2.341,50 24/8/2012 2.850,08 24/8/2012 1.049,05 24/8/2012 2.900,00 24/8/2012 2.850,08 29/8/2012 1.050,10 29/8/2012 400,17 29/8/2012 800,40 29/8/2012 1.303,75 29/8/2012 500,47 29/8/2012 17.100,57 29/8/2012 2.480,29 29/8/2012 1.500,15 29/8/2012 2.000,41 29/8/2012 1.350,18 29/8/2012 8,00 31/8/2012 400,79 31/8/2012 1.000,00 31/8/2012 739,51 31/8/2012 1.415,00 6/9/2012 3.000,00 6/9/2012 1.260,00 6/9/2012 1.200,58 13/9/2012 5.538,74 13/9/2012 2.500,63 13/9/2012 1.000,00 13/9/2012 1.400,34 13/9/2012 4.932,00 13/9/2012 8,00 13/9/2012 8,00 13/9/2012 8,00 13/9/2012 8,00 19/9/2012 5.986,30 19/9/2012 1.246,00 19/9/2012 17.665,00 19/9/2012 1.145,72 19/9/2012 965,05 19/9/2012 2.449,76 19/9/2012 827,99 19/9/2012 754,12 19/9/2012 8,00 28/9/2012 4.549,40 28/9/2012 400,17 28/9/2012 2.500,00 28/9/2012 1.058,40 28/9/2012 400,79 28/9/2012 2.791,00 28/9/2012 600,15 28/9/2012 400,79 28/9/2012 400,79 28/9/2012 4.930,00 28/9/2012 2.850,08 28/9/2012 8,00 28/9/2012 8,00 28/9/2012 8,00 28/9/2012 8,00 28/9/2012 8,00 1o/10/2012 6.058,00 1o/10/2012 590,80 1o/10/2012 2.600,00 1o/10/2012 600,15 1o/10/2012 739,51 1o/10/2012 3.300,00 1o/10/2012 1.738,63 1o/10/2012 132,01 1o/10/2012 395,50 1o/10/2012 600,15 1o/10/2012 400,79 1o/10/2012 2.500,63 1o/10/2012 8,00 1o/10/2012 8,00 1o/10/2012 8,00 4/10/2012 2.500,63 4/10/2012 400,00 4/10/2012 1.000,00 4/10/2012 1.000,00 4/10/2012 2.538,00 4/10/2012 627,00 4/10/2012 600,15 4/10/2012 5.028,60 4/10/2012 4.930,00 4/10/2012 8,00 4/10/2012 8,00 5/10/2012 1.300,00 10/10/2012 900,00 10/10/2012 1.000,65 10/10/2012 8,00 17/10/2012 3.500,00 17/10/2012 7,40 19/10/2012 1.000,00 19/10/2012 2.500,00 23/10/2012 18.411,04 23/10/2012 2.850,32 24/10/2012 960,50 24/10/2012 6.000,00 24/10/2012 1.013,50 24/10/2012 638,00 24/10/2012 6.908,02 24/10/2012 3.305,34 24/10/2012 1.010,02 24/10/2012 7,40 24/10/2012 7,40 24/10/2012 7,40 24/10/2012 7,40 24/10/2012 7,40 30/10/2012 6.048,80 30/10/2012 6.000,00 30/10/2012 900,00 30/10/2012 265,00 30/10/2012 1.292,75 30/10/2012 1.000,00 30/10/2012 700,72 30/10/2012 600,15 30/10/2012 400,17 30/10/2012 600,15 30/10/2012 1.600,10 30/10/2012 7,40 30/10/2012 7,40 7/12/2012 1.200,00 7/12/2012 3.000,00 7/12/2012 13.300,16 7/12/2012 2.850,00 7/12/2012 1.400,00 7/12/2012 800,00 7/12/2012 1.800,00 18/12/2012 1.288,00 18/12/2012 1.288,00 18/12/2012 622,00 18/12/2012 600,00 18/12/2012 500,00 18/12/2012 600,00 19/12/2012 2.850,00 19/12/2012 700,00 19/12/2012 1.244,00 19/12/2012 5.819,04 20/12/2012 2.500,00 20/12/2012 751,33 20/12/2012 1.180,00 20/12/2012 1.180,00 20/12/2012 479,17 21/12/2012 1.800,00 9.1.2. Sra. Antônia de Lourdes Lima de Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/11/2012 1.246,00 16/11/2012 1.145,72 16/11/2012 2.500,00 16/11/2012 754,12 16/11/2012 1.600,23 16/11/2012 600,15 16/11/2012 400,79 16/11/2012 500,47 16/11/2012 7,40 16/11/2012 7,40 16/11/2012 7,40 19/11/2012 2.850,32 19/11/2012 900,00 19/11/2012 900,00 19/11/2012 7,40 20/11/2012 1.880,00 20/11/2012 2.000,00 21/11/2012 2.200,50 22/11/2012 100,00 22/11/2012 1.000,00 22/11/2012 400,00 23/11/2012 340,40 23/11/2012 1.504,10 23/11/2012 500,47 23/11/2012 800,40 23/11/2012 700,72 23/11/2012 0,65 23/11/2012 0,65 23/11/2012 0,17 23/11/2012 400,79 23/11/2012 7,40 23/11/2012 7,40 23/11/2012 7,40 23/11/2012 7,40 23/11/2012 7,40 26/11/2012 5.000,00 26/11/2012 3.500,00 26/11/2012 1.600,00 9.2. aplicar às Sras. Márcia Maria Rocha Cavalcante e Antônia de Lourdes Lima de Souza, individualmente, a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências a seu cargo, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, para ciência.